Tribunal: TJES
Processo: 5001230-83.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001230-83.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: DIOMAR RIZZI CARVALHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por DIOMAR RIZZI CARVALHO em face de MUNICIPIO DE CARIACICA, em que narra o autor requer que seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de fraldas descartáveis.

Sobreveio sentença em ID 13964352, em que o Juiz a quo julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 61845303, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, DIOMAR RIZZI CARVALHO, as fraldas descartáveis, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Irresignada, a parte Recorrente interpôs Recurso Inominado, sustentando a ilegitimidade passiva e, no mérito, requereu a reforma completa da r. Sentença.

A parte Recorrida ofertou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Afasto a preliminar arguída, posto que, como cediço, cabe ao Estado, de forma
solidária
, fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, nos termos do art. 196, da Constituição Federal de 1988. Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde.

Ainda, a Constituição da República, em seu artigo 6º elenca, dentre os direitos sociais, a saúde. Direito este que, ainda na forma da Carta Política, constitui "direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação" (art. 196).

Por sua vez, o art. 198 e incisos da CF estabelece que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de forma descentralizada, com direção única em cada esfera do governo e atendimento integral.

Destarte, no caso em apreço, restou incontroversa a existência de doença que acomete a parte recorrida, bem como a necessidade do uso de fraldas geriátricas, que se infere pela documentação apresentada (ID 13964340), bem como a insuficiência de recursos.

Assim, diante da garantia constitucional do acesso à prestação de serviços de proteção à saúde e prevenção de doenças, não pode o Estado se eximir de promovê-la, desde que a parte comprove a necessidade do tratamento.

Nesse sentido, a existência do programa "Farmácia Popular" do governo federal não afasta a responsabilidade dos entes públicos pelo fornecimento de insumos.

Em relação ao mérito, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, de que conforme recomendações do(s) médico(s) que assistiu(ram) o(a) demandante, cujo(s) laudo(s) foi(ram) colacionado(s) sob o ID 13964340, constata-se quadro de "
acidente vascular encefálico
" e, por isso, necessita utilizar fralda descartável, a fim de se viabilizar a manutenção de seus cuidados higiênicos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Não é outro o entendimento atual deste Colegiado Recursal:

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO.
FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. QUANTIDADE PRESCRITA POR MÉDICO. LAUDO MÉDICO COMO PROVA SUFICIENTE. PREVALÊNCIA DA NECESSIDADE INDIVIDUAL SOBRE DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS.
PROVIMENTO DO RECURSO. I - CASO EM EXAME 1.Recurso inominado interposto contra sentença que determinou o fornecimento de 120 fraldas descartáveis por mês à parte autora, em razão de seu estado de saúde, com base na recomendação do Ministério da Saúde. 2.A recorrente sustenta que a quantidade prescrita por seu médico assistente é de 150 fraldas mensais, conforme laudo anexado aos autos, e requer a reforma da sentença para adequação à prescrição médica. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição médica individualizada deve prevalecer sobre a recomendação administrativa do Ministério da Saúde na fixação da quantidade de fraldas a ser fornecida pelo ente público. III - RAZÕES DE DECIDIR 4. O laudo médico apresentado pela recorrente tem presunção de veracidade, sendo emitido por profissional de saúde vinculado à unidade do próprio ente recorrido. 5. A prescrição médica específica da recorrente leva em consideração sua condição particular de mobilidade reduzida, incontinência urinária e obesidade, justificando a necessidade de 150 fraldas mensais.
6. Não há nos autos qualquer prova de que a quantidade recomendada pelo Ministério da Saúde seja suficiente para atender às necessidades da paciente ou de que o laudo médico seja inconsistente. 7. O direito à saúde deve ser interpretado à luz das necessidades individuais do paciente, e não exclusivamente com base em diretrizes administrativas genéricas. I
V - DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para determinar o fornecimento de 150 fraldas descartáveis por mês à recorrente. Tese de julgamento: “A quantidade de insumos de saúde a serem fornecidos pelo ente público deve ser determinada com base na prescrição médica individual do paciente, prevalecendo sobre diretrizes administrativas genéricas, salvo prova em contrário.” Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 196. (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5009360-96.2024.8.08.0012. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO. Data: 16/Apr/2025)

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO
À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS
. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação versa sobre a solicitação de fornecimento de 120 fraldas geriátricas descartáveis mensais em favor da parte autora, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, uma vez que não consegue custeá-las.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando solidariamente o Estado e o Município de São Mateus a fornecer mensalmente 120 fraldas geriátricas à parte autora, pelo período de dois anos.

3. O Município réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O TJES pacificou jurisprudência no sentido de considerar que o fornecimento de fraldas geriátricas não é para mera comodidade ou uso higiênico, mas para garantia não só do direito à saúde, mas também do princípio da dignidade da pessoa humana, ditame basilar da ordem constitucional. A autora é acometida por incontinência esfincteriana, restrita ao leito desde seu nascimento. Assim, as fraldas geriátricas, quando usadas para auxílio do tratamento dos efeitos da comorbidade da paciente, funcionam como verdadeiro insumo médico-hospitalar.

6. A quantidade de fraldas a serem fornecidas está de acordo com a Portaria Nº 184/2011 do Ministério da Saúde: “Art. 31. Para as Fraldas Geriátricas do PFPB, as prescrições, laudos ou atestados médicos terão validade de 120 (cento e vinte) dias, a partir de sua emissão, podendo a retirada ocorrer a cada 10 (dez) dias, ficando limitado a 4 (quatro) unidades/dia de fralda”.

7. Por fim, é solidária a responsabilidade entre os entes federados na promoção da saúde. A despeito do que estabelece a tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 793, deve-se conservar a solidariedade prevista na Constituição Federal.
Eventual questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do decisum objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, não é tema relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior. Daí, resta evidente que não se está no momento processual adequado para travar a discussão em tela, até porque o órgão julgador, no decorrer da fase de cumprimento da sentença, disporá de inúmeros instrumentos processuais para fazer valer o decisum, cabendo-lhe exatamente, em tal oportunidade, estabelecer, dentre os devedores solidários aquele que reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde, constante do título judicial.

8. É exatamente essa a linha pacífica de decidir do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte”. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

9. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, Lei nº 9.099/95. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013. (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5003390-44.2023.8.08.0047. Turma Recursal - 2ª Turma. Data: 06/Mar/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 4, §1º, da lei 9.289/96.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)